Tribunal: STF
Processo: HC 51161
Classe: HC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-03
Data de publicação: 1973-10-03

Ementa:
AÇÃO PENAL CONTRA MEMBRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INDEPENDENTE DE
REGULAMENTAÇÃO O ART. 32 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. A PARTIR DA
VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, O PROCESSO CONTRA SENADOR OU
DEPUTADO FEDERAL DEIXOU DE CONDICIONAR-SE A LICENCA PREVIA DA
RESPECTIVA CASA DO CONGRESSO NACIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.